Tribunal: TJES
Processo: 5000684-46.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000684-46.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOE DE OLIVEIRA CAMARGO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório com base na inicial: “Narra o autor que em março/2022 foi surpreendido com a cobrança referente a serviços interativos no valor de R$61,80, serviço não contratado. Em abril/2022, a cobrança de seu plano aumentou para R$39,99, sendo novamente cobrado a quantia de “serviço interativo” no valor de R$50,40. Por fim, em maio/2022, foi realizada nova alteração no plano, na qual passou a ser cobrado por um plano de Vivo Selfie Essencial 12GB, R$109,99, e serviço de interatividade, R$61,80. As alterações contratuais foram realizadas sem autorização do requerente, que restou frustrado com o aumento indiscriminado e unilateral de suas cobranças, de forma que busca o judiciário para: Declarar a nulidade da alteração contratual realizada e condenação da requerida no pagamento de repetição do indébito e danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar nula a alteração contratual realizada unilateralmente referente ao plano originalmente contratado, (27)99710-5773, B) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao número (33)99835-8552, C) Julgar improcedentes os pedidos do dano moral e da repetição de indébito.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerente pleiteia a manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a parte ora recorrente não comprova minimamente os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I) no referente aos danos morais e repetição de indébito, as faturas juntadas aos autos não demonstram o pagamento dos valores indevidos, inexistindo portanto comprovantes de pagamento que comprovem os danos materiais, e no referente ao dano moral, inexistem nos autos descrição ou comprovação de que a parte tenha sofrido qualquer dano de natureza extrapatrimonial no referente ao ocorrido. Situação bem demonstrada em sentença:
“Ocorre que, como o demandante não comprovou que procedeu o pagamento indevido, não há falar em repetição de indébito, tampouco em indenização a título de danos extrapatrimoniais. A cobrança indevida, ainda que possa causar transtornos à parte, não enseja, por si só, o dever de indenizar. Em verdade, não se deu de forma vexatória, tampouco culminou na inclusão do nome do requerente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. Logo, a procedência, ao menos em parte, é medida que se impõe”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)